Tribunal: TCU
Processo: 030.300/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13673/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 901/2019-TCU-Segunda Câmara (relatora ministra Ana Arraes), prolatado no âmbito de processo de prestação de contas extraordinária da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (Sesge), extinta em 31/07/2017, que abrangeu o período compreendido entre janeiro de 2017 e a data da extinção e contemplou todas as ações empreendidas para o encerramento das atividades da unidade. A referida deliberação, que foi retificada pelo Acórdão 2898/2019-TCU-Segunda Câmara , expediu as seguintes determinações: 1.8. Determinar ao Conselho Nacional de Segurança Pública (antiga Secretaria Nacional de Segurança Pública) do Ministério da Justiça e Segurança Pública que, na qualidade de unidade sucessora da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (Sesge), encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 180 dias, posicionamento atual e os respectivos documentos comprobatórios acerca dos seguintes fatos, todos referenciados no Relatório de Gestão referente às contas extraordinárias da Sesge e/ou no relatório 201702463 da Secretaria Federal de Controle Interno: 1.8.1. contratos remanescentes da Sesge que apresentavam pendências em 31/7/2017: Contratos 5/2014, 63/2014, 15/2014, 37/2014, 10/2016, 40/2016, 19/2016, 38/2016, 68/2016 e outros eventualmente não relacionados (item 17 da instrução à peça 14); 1.8.2. prestações de contas de convênios, termos de execução descentralizada e instrumentos congêneres com pendência em 31/7/2017 e respectivas análises: especificar no do processo, beneficiário e valor (item 19 da instrução à peça 14); 1.8.3. processos de tomadas de contas especiais em andamento administrativamente e/ou já remetidos à Secretaria Federal de Controle Interno e ao Tribunal de Contas da União: especificar no , valor, nome do contratado/convenente (item 22 da instrução à peça 14); 1.8.4. regularização das doações relativas ao legado dos grandes eventos (Copa 2014 e Jogos Rio 2016), que impactavam o saldo da conta do balanço patrimonial da Sesge "estoque em distribuição" em 31/7/2017 (item 28 da instrução à peça 14); 1.8.5. regularização dos saldos das contas ressalvadas na declaração do contador sobre os demonstrativos contábeis da Sesge (item 32 da instrução à peça 14); 1.8.6. regularização dos lançamentos em restos a pagar (item 34 da instrução à peça 14); 1.8.7. levantamento patrimonial dos bens da Sesge, inclusive os não localizados em 31/7/2017, conforme relação presente no Relatório de Auditoria das Contas Extraordinárias 201702463, e dados da efetiva transferência à Senasp (item 40 da instrução à peça 14); 1.8.8. doações de bens aos estados e/ou ao Distrito Federal, a municípios e a órgãos/entidades da União não localizados e/ou sem número patrimonial em 31/7/2017 (item 42 da instrução à peça 14). Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa), relativamente ao subitem 1.8.1 da deliberação, avaliou que, dos nove contratos com pendências, quatro não foram concluídos, mas as providências cabíveis estão sendo tomadas pela unidade prestadora de contas, de modo que a determinação se encontra em cumprimento; considerando, quanto ao subitem 1.8.2, que, a partir de informações prestadas pela Senasp, todos os instrumentos de transferências ainda não finalizados na data da extinção da Sesge já tiveram suas prestações de contas aprovadas pela Senasp, com os respectivos processos concluídos e arquivados, de forma que deve ser considerado cumprido; considerando, relativamente ao subitem 1.8.3, que, das oito TCE com pendências, quatro foram suspensas ou arquivadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas não há documentos nos autos que expliquem as divergências de informações ou as razões que motivaram as decisões tomadas pela unidade prestadora de contas, o que implica o cumprimento parcial dessa determinação; considerando, no tocante aos subitens 1.8.4 e 1.8.8, que a unidade técnica concluiu que a Senasp está tomando as providências cabíveis para regularizar as doações dos bens da Sesge e encontrar os bens não localizados e/ou sem número patrimonial, de modo que essas determinações devem ser consideradas em cumprimento; considerando que os subitens 1.8.5, 1.8.6 e 1.8.7 da deliberação monitorada foram avaliados pela SecexDefesa como em cumprimento; considerando que a unidade técnica propôs que seja determinada a realização de um segundo ciclo de monitoramento, bem como fixado prazo de 240 dias para que a Senasp remeta ao TCU informações e documentos comprobatórios da conclusão de todos os processos ligados à extinta Sesge; considerando os pareceres uniformes da SecexDefesa; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos em: a) considerar cumprida a determinação do subitem 1.8.2 do Acórdão 901/2019-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar em cumprimento as determinações dos subitens 1.8.1, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7 e 1.8.8 do Acórdão 901/2019-TCU-Segunda Câmara ; c) considerar parcialmente cumprida a determinação do subitem 1.8.3 do Acórdão 901/2019-TCU-Segunda Câmara ; d) com fundamento no art. 5o, inciso III, da Portaria-Segecex 27/2009, juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 004.782/2018-6 ; e) determinar à Secretaria Nacional de Segurança Pública que encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 240 dias, informações conclusivas sobre os itens 1.8.1, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7 e 1.8.8 do Acórdão 901/2019-TCU-Segunda Câmara ; f) determinar à Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública que realize um segundo ciclo de monitoramento do Acórdão 901/2019-TCU-Segunda Câmara ; g) dar ciência desta deliberação à Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1. Processo TC- Processo 030.300/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Unidade: Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (Sesge) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública - SecexDefesa. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.